Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-25.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001110-25.2024.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISRAEL SILVA SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. - Conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, perpetrado pelo réu contra a vítima. - A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de policiais e apreensão da arma utilizada no crime. - O depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constitui prova idônea, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos e prestado sob o crivo do contraditório. - Configura-se a majorante do emprego de arma branca quando o instrumento é utilizado para intimidar a vítima, ainda que mediante mera exibição, sendo desnecessário seu efetivo uso na empreitada criminosa. - O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. - Pena de multa que constitui sanção cumulativa obrigatória para o crime de roubo, não comportando isenção em sede de condenação criminal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001110-25.2024.8.05.0006, em que figura como apelante ISRAEL SILVA SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.